Tribunal: TJDFT
Processo: 0700814-14.2019.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXIBIÇÃO DE COMPROVANTES DE PAGAMENTO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. COBRANÇA. REGULARIZAÇÃO DA CONTABILIDADE. INADEQUAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
1. Negativa de prestação jurisdicional é inconfundível com pronunciamento exaustivo contrário ao interesse de uma das partes.
2. O julgamento antecipado da lide, quando desnecessária a dilação probatória, não configura cerceamento de defesa.
3. A demanda ajuizada é inadequada para a apuração de irregularidade na gestão contábil do condomínio.